Tribunal: TJES
Processo: 5001493-30.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001493-30.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GESSY CANDIDA DA SILVA FERREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Gessy Cândida da Silva Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., constituindo título executivo judicial em favor da credora no valor de R$ 5.401,62.

A apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, fixada em 9,90% ao mês, enquanto a taxa média de mercado à época da contratação era de 6,30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva, por superar significativamente a taxa média de mercado; e (ii) definir se a sentença deve ser reformada para adequar os juros à taxa média praticada à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2º e 3º), bem como a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

O artigo 51 do CDC estabelece a nulidade das cláusulas contratuais que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor, sendo possível a revisão das taxas de juros quando configurada abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a revisão das taxas de juros pelo Poder Judiciário é admitida quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, considerando como parâmetro a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (STJ, REsp 1.061.530/RS).

A taxa de juros pactuada no contrato (9,90% ao mês) supera em aproximadamente 1,57 vezes a taxa média de mercado (6,30% ao mês), patamar reconhecido pela jurisprudência como abusivo, o que justifica sua adequação à média do mercado (CDC, art. 39, V; STJ, Tema 234).

A apelada não demonstrou concretamente os fatores que justificassem a taxa de juros aplicada, tais como custo de captação, risco do cliente e ausência de garantias, atraindo o ônus probatório previsto no CPC, art. 373, II.

Diante da abusividade constatada, impõe-se a adequação da taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado à época da contratação (fevereiro/2015), fixada em 6,30%.

A inversão dos ônus sucumbenciais é devida, condenando-se a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é cabível quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, podendo ser utilizada como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Configura-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 1,5 vezes a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, autorizando sua adequação ao patamar médio.

A instituição financeira tem o ônus de demonstrar, com elementos concretos, os fatores que justificam a fixação de taxas de juros superiores à média de mercado, sob pena de reconhecimento da abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 39, V, e 51; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 2.082.731/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, Tema 234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Isso porque a tese tecida no recurso reprisa, com clareza, o argumento de que é abusiva a taxa de juros praticada pela apelada no contrato de empréstimo de id. 7176227, razão pela qual não há que se cogitar ausência de dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

VOTO

MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Gessy Cândida da Silva Ferreira
contra a r. sentença (id. 37740010) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que, ao rejeitar os embargos à ação monitória por ela apresentados, julgou procedente a pretensão deduzida pela
Dacasa Financeira S.A.
na ação monitória, constituindo em favor dela o título executivo judicial, no valor de R$ 5.401,62 (cinco mil, quatrocentos e um reais e sessenta e dois centavos).

Em suas razões (id. 39056941), a apelante sustenta que há abusividade na taxa dos juros remuneratórios, uma vez que fixados em 9,90%, enquanto a média do mercado era de 6.30%, uma vez que aquela suplante esta em mais de uma vez e meia.

A controvérsia consiste em analisar se as taxas de juros pactuadas, por terem sido fixadas acima da média de mercado, são abusivas, justificando sua redução, e se é cabível a condenação da apelante em honorários advocatícios sucumbenciais.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

merece reforma
.

De início, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que o ora apelado figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) no bojo de contrato de crédito (art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

No caso, depreende-se que o apelante celebrou com a apelada, em 4.2.2015, o
contrato de financiamento n. 33.344690-5
, no qual foram fixadas as taxas de juros de 9,90% ao mês, enquanto, à época, conforme consignado na r. sentença recorrida, a taxa média praticada pelo mercado era de 6,30% ao mês.

O pedido de adequação da taxa de juros remuneratórios à média do mercado foi julgado improcedente sob os seguintes fundamentos:

A embargante advertiu sobre a apuração pelo Banco Central do Brasil, na data de celebração do contrato entre as partes, qual seja 4 de fevereiro de 2015, ao dizer que o mercado financeiro praticou, em média, a taxa de 6,30 % ao mês e 108,06 % ao ano, para a respectiva operação de crédito, descrita como sendo “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado” e “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado”.

Nessa esteira, destaco que a publicação da taxa média se presta somente como um mero referencial e não como valor estanque, sem qualquer possibilidade de volatilidade. Como bem advertiu a embargada, a fixação da taxa de juros está vinculada à análise das variáveis, aptas a impactar o risco e a lucratividade da operação. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, de que a abusividade passa a ser estimada não somente com base na taxa média, mas nas circunstâncias peculiares que envolvem a relação contratual.

Na situação sob exame, o TA pactuado entre as partes não consta Fiador, sendo desprovido de garantia fidejussória ou de qualquer outra. Ademais, é cediço que esse tipo de empréstimo é autorizado sem exigências, facilitando o acesso do consumidor a bens e serviços perante os lojistas. Por óbvio que o risco da operação é significativo, tanto é que a embargante, mesmo estando ciente de
valores fixos mensais,
somente adimpliu a primeira parcela.

Dentro da peculiaridade do caso, entendo não haver a abusividade apontada, na medida em que houve prévia ciência, por parte da embargante/reconvinte/consumidor, sobre os termos contratuais e a disponibilidade do dinheiro ser da fornecedora, quando ela poderia ter buscado outra instituição financeira com taxa de juros que entendesse ser melhores, sem as mesmas exigências garantidoras do valor tomado em empréstimo.

Por não reconhecer a abusividade, a mora persiste, acompanhada dos acréscimos a ela referentes.

[...]

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

O reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça,
são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado
(Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto, uma vez que a taxa de juros mensal foi pactuada em
9,90% ao mês

(id. 7808458), enquanto a média do mercado se encontrava em
6,30%
.

Veja-se, portanto, que, ao contrário do que consta da sentença recorrida,
a taxa de juros do contrato supera a taxa média do mercado em mais do que 1,5 vezes
, o que é suficiente para demonstração da sua abusividade (CDC, art. 39, inciso V).

Em arremate, ainda que a apelada alegue a incidência de uma série de fatores para cálculo da taxa dos juros pactuados no contrato, de modo a não submetê-los à análise à luz da taxa média de mercado, tais como ausência de garantias, o perfil de risco do cliente, o valor financiado e o prazo de pagamento, fatores que justificam a fixação das taxas acima da média de mercado, depreende-se que a resposta aos embargos à monitória não veio acompanhada de qualquer elemento concreto capaz de justificar a discrepância entre os percentuais, bem como qual seria o impacto concreto de cada um destes fatores no cálculo final da taxa de juros (CPC, art. 373, inciso II).

Destarte, a ausência da demonstração efetiva de elementos justificadores da fixação da taxa de juros remuneratórios em patamar tão elevado atrai a incidência da parte final da tese fixada no Tema n. 234 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

STJ, Tema n. 234. N
os contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento
. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Referido entendimento, inclusive, é aquele adotado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
com esteio na compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e
à míngua de informações nos autos quanto o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o spread da operação, a enorme discrepância encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada
, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada a sua abusividade
” (TJES, Apelação Cível n. 5007148-33.2023.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 27.06.2024).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMPRÉSTIMOS DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o julgador originário utilizou como parâmetro a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa.
2. Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”), fato que não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. 3. A alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova a possibilitar que a adequação da taxa de juros ocorresse em patamar sutilmente superior à média de mercado.
4. Sentença reformada para adequar a taxa média de juros considerada como de empréstimo pessoal não consignado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0010313-94.2019.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 17.07.2024)

Além disso, conforme supramencionado, deixou a apelada de demonstrar, concretamente, qual foi o impacto de cada fator mencionado no cálculo final da taxa de juros, razão pela qual, considerando que a taxa mensal pactuada suplanta em mais de 1,5 vezes,
a taxa média mensal, evidenciando-se a submissão do consumidor à situação deveras desvantajosa.

Diante desse cenário, viceja a tese recursal de que a taxa de juros praticada no contrato celebrado entre as partes (id. 7176227), por se revelar abusiva, deve ser adequada àquela praticada pelo mercado à época da contratação (6,30%).

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Gessy Cândida da Silva Ferreira
e
lhe dou provimento
, para reformar a sentença recorrida e, via de consequência,
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à ação monitória
, determinando seja a taxa de juros remuneratórios do contrato n. 33.344690-5 (id. 7176227) adequada à média praticada pelo mercado à época da contratação (fevereiro/2015), fixada em 6,70%.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a
Dacasa Financeira S.A.
, apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelante com a procedência dos embargos à ação monitória.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)